Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO URBANÍSITICA. NGB 168/86. REVISÃO. RECONHECIDO EQUÍVOCO PELA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. DEVER LEGAL. ANULAÇÃO DAS LICENÇAS VIGENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto o mandado de segurança e a ação de conhecimento envolvam as mesmas partes, não há que falar em coisa julgada quando o objeto e a causa de pedir das ações são claramente distintos.

2. A Administração tem o poder/dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. Inteligência das Súmulas nos 346 e 473 do STF.

3. Extrai-se dos autos e da própria narrativa dos fatos realizada pelo Apelante que o ato administrativo atacado foi devidamente motivado e precedido do necessário contraditório, não havendo motivos para afastar a presunção de legitimidade da decisão.

4. O Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, quanto à prova da ilegalidade do ato administrativo que anulou a Licença de Funcionamento anteriormente concedida (art. 373, I, do CPC/15), razão pela qual o pedido formulado não merece ser acolhido.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.